Tribunal: STJ
Processo: 0041093-19.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863217 - PR(2025/0056327-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAFAEL ANDRE NISHIDA MAYRINK GOES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
CARLOS ADOLFO NISHIDA MAYRINK GOES - PR027786
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 729ae9a3-313b-4465-864c-cda29426d5ce

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863217 - PR (2025/0056327-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAFAEL ANDRE NISHIDA MAYRINK GOES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
CARLOS ADOLFO NISHIDA MAYRINK GOES - PR027786
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por RAFAEL ANDRÉ
NISHIDA MAYRINK GÓES em face de acórdão que negou provimento a agravo
interno nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTOINDIVIDUAL DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53619981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: ab7182a6-98e1-4b48-a7eb-8aeada7bfb01

2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso
especial.
5. Agravo interno não provido.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado “está acoimado em omissões
e falta de fundamentação, na medida em que ignora os pontos levantados pelo
agravante e, igualmente, a realidade formal dos autos”(e-STJ fl. 245). Aduz que o
acórdão recorrido deixou de apreciar os argumentos deduzidos no agravo interno
quanto à negativa de prestação jurisdicional perpetrada pelo TJ/PR, que teria
rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar todos os pontos relevantes
suscitados pelo agravante. Em especial, afirma não terem sido examinadas as teses
relativas ao princípio da não surpresa, ao prejuízo decorrente da cassação do acordo
homologado e a violação à coisa julgada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara, congruente e
devidamente fundamentada, negou provimento agravo interno interposto pela
parte embargante, de modo a manter a decisão unipessoal que conheceu do agravo,
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar
provimento. Veja-se,
(e-STJ fls. 238-239):
in litteris
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt nos E Dcl no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 1.094.857/SC,
02/02/2018
AR Esp 1.089.677/AM, Quarta Turma, DJe de16/02/2018.
No particular, verifica-se que o TJ/PR foi claro ao concluir que: i) mesmo
nos casos de violação ao princípio da não surpresa, a nulidade de uma decisão só pode
ser reconhecida se houver demonstração de prejuízo à parte, e que no caso em
Documento eletrônico VDA53619981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: ab7182a6-98e1-4b48-a7eb-8aeada7bfb01

questão, não foi demonstrado prejuízo, pois o recorrente teve a oportunidade de
expor e fundamentar seus argumentos através do recurso interposto (e-STJ fls. 46-47);
ii) não houve formalização de acordo entre as partes, apenas uma intenção de adesão
ao Acordo Coletivo homologado pelo STF. A ausência de instrumento de composição
ou anuência da instituição financeira torna a sentença homologatória um ato
processual inexistente, sem aptidão para produzir efeitos, como a formação de coisa
julgada (e-STJ fls. 48-50); iii) o juiz de primeiro grau agiu corretamente ao tornar sem
efeito a homologação da transação, em conformidade com o artigo 139, IX, do CPC,
que permite ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o
saneamento de outros vícios processuais (e-STJ fls. 50).
Não se verifica, no julgamento proferido pelo Tribunal de origem, qualquer
omissão, deficiência de fundamentação ou contradição que pudesse configurar ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC.
O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada,
apenas decidindo em sentido diverso do pretendido pela parte recorrente.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há dever do julgador de responder a
todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas de expor, de maneira
motivada, as razões de seu convencimento, o que se observa no caso em exame.
Da existência de fundamento não impugnado
Conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, o agravante
não impugnou devidamente todos os fundamentos que sustentam o acórdão
recorrido. De fato, em suas razões de recurso especial, não refutou os fundamentos
utilizados pelo TJ/PR, no sentido de ausência de demonstração de prejuízo, no que se
refere ao princípio da não surpresa, e o reconhecimento da impossibilidade de
subsistência de ato processual inexistente, nos seguintes termos (e-STJ fls. 46-50):

Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a pretensão do
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento quanto ao ponto, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Logo, considerando que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC, não merece
art. 1.022
prosperar a irresignação da parte embargante.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53619981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: ab7182a6-98e1-4b48-a7eb-8aeada7bfb01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.863.217 / PR
Número Registro: 2025/0056327-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002409420258160000
00072356720148160014
00410931920238160000
2409420258160000
240942025816000000072356720148160014 410931920238160000 72356720148160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL ANDRE NISHIDA MAYRINK GOES
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
CARLOS ADOLFO NISHIDA MAYRINK GOES - PR027786
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL ANDRE NISHIDA MAYRINK GOES
Documento eletrônico VDA55073706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: bc082c59-f6e3-4b59-8ae4-14e7b85f23e4

ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
CARLOS ADOLFO NISHIDA MAYRINK GOES - PR027786
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: bc082c59-f6e3-4b59-8ae4-14e7b85f23e4